Tribunal: TJPA
Processo: 0813897-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813897-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO NÃO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EXIGIDA PELA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELO PACOTE ANTICRIME. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL CONSTANTE NO INCISO V DO ALUDIDO ARTIGO, QUAL SEJA, 40% DA PENA TOTAL (EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 2/5). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por Alan Roberto Marinho de Souza, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido formulado para retificação do cálculo da pena para progressão de regime.

Nas razões recursais, Id. 7370768, defende que a decisão agravada merece reforma a fim de que se aplique a fração de 2/5 para efeitos na progressão de regime de cumprimento da pena, o que representa em 40% do cumprimento da pena, por não ser o recorrente reincidente específico em crime hediondo.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, a Defensoria Pública requer que o recurso seja acolhido e provido a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada em 25/08/2021 pelo MM. Juízo
a quo
, que reconheceu a reincidência em crime hediondo, aplicando a fração de 3/5 para progressão de regime,
passando a desconsiderar a reincidência, uma vez que a condenação em crime hediondo não havia transitado em julgado, sendo o réu ainda considerado primário, reconhecendo a necessidade de cumprimento do equivalente a 2/5 (dois quintos), qual seja 40% (quarenta por cento) referente ao de
quantum
ambos os crimes hediondos de sua reprimenda para alcançar o direito à progressão de regime, além de manter desmembrada a fração de 1/6 (um sexto) do
quantum
da pena referente aos crimes comuns,
por ser medida de direito e justiça.” <sic>

Em contrarrazões, Id. 7370771, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

Conclusos ao juiz
a quo
, que manteve na íntegra a sua deliberação
, Id. 7370774.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, Id.
7719134
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que MM. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de adoção da fração de 2/5 para fins de progressão de regime, sob o fundamento da ocorrência da reincidência em crime específico equiparado a hediondo, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

É importante ressaltar que antes do advento da Lei nº.: 13.964/2019, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, nos casos de condenação por crime hediondo ou equiparado, seria necessário para fins de progressão do regime prisional o cumprimento de 2/5 (dois quintos) do total da pena, se o apenado fosse réu primário, e de 3/5 (três quintos) se reincidente, não importando nessa última hipótese se a reincidência é específica ou não.

Contudo, com a entrada em vigor do pacote anticrime, os lapsos temporais indispensáveis à progressão de regime do apenado passaram a constar, exclusivamente, no art. 112, da Lei de Execução Penal, revogando-se a disposição constante no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 (redação dada pela Lei n. 11.464, de 28/03/2007), dispositivo este que dava margem ao entendimento acerca da irrelevância da reincidência específica para aplicação da fração de 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena para fins de progressão em caso de reincidência.

Nesse sentido, vejamos os enunciados dos normativos mencionados:

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 (Lei de Crimes Hediondos):

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

(...)

§ 2º
A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 (Lei de Execuções Penais):

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...).”

In casu
, através de consulta ao sistema libra deste e. Tribunal, observou-se que o apenado possui 3 (três) condenações transitadas em julgado, respectivamente, pelo delito do art. 157, §2°, do Código Penal, do art. 33, §4° da Lei 11.343/06, e art. 33, também da Lei 11.343/06, estes considerados crimes equiparados a hediondo.

Além do mais, constata-se, ainda, que o reeducando responde ao processo de nº 0001475-48.2012.8.14.0052, pela prática do delito tipificado no art. 157, §3° do Código Penal, considerado, também, como crime hediondo, que se encontra em grau de apelação, portanto, não podendo ser o recorrente considerado, ainda, como reincidente específico, o que caracteriza a ausência de crime com a mesma natureza do anterior (hediondez) que possa interferir no cálculo da progressão do regime de cumprimento da pena.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se inaplicável a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para a progressão de regime ao agravante, haja vista que, nos termos do que dispõe a redação do inciso VII do art. 112, da Lei de Execução Penal, o referido percentual somente se aplica ao apenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, exigindo-se, portanto, a reincidência específica, não se subsumindo o normativo à situação dos autos.

Com efeito, no caso
sub exame
, o agravante, alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, isto é, 2/5 (dois quintos) da pena total, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes do c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A Lei n. 13.964/2019, ao incluir o § 5º no art. 112 da Lei de Execução Penal, consignou que 'não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (AgRg no HC 596.887/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

2. No caso em apreço, o paciente foi condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, na modalidade comum e não na modalidade privilegiada, o que, consoante entendimento desse Pretório, configura crime equiparado a hediondo.

3
. Desse modo, tendo em vista a condenação por tráfico de drogas comum e não sendo o delito anterior classificado como hediondo ou equiparado, é de rigor a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%) para efeitos de progressão de regime.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 733.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.)

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. PROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal.

3. No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas), mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984.

4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que que a transferência do Paciente para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

(HC 619.558/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA
IN BONAM PARTEM
. APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

2. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).

3. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 595.609/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

Sobre a questão, esta e. Corte não discrepa:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO. AGRAVANTE QUE PRETENDE PROGRESSÃO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DE 2/5 DA PENA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROVIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EXIGIDA PELA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELO PACOTE ANTICRIME. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL CONSTANTE NO INCISO V DO ALUDIDO ARTIGO, QUAL SEJA, 40% DA PENA TOTAL. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(5210074, 5210074, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-05-11, Publicado em 2021-07-01)

À vista do exposto, conheço do recurso
e dou-lhe provimento para determinar que a transferência do agravante para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Belém, 05/09/2022